Tribunal: TJSP
Processo: 1019031-97.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Tombamento das estações de metrô Liberdade, Armênia, Portuguesa Tietê e Santana. Ausência de notificação do proprietário sobre a instauração de procedimento administrativo. Art. 13, 14 e 15 da LM no 10.032/85. Ampla defesa e contraditório. – Procedimento administrativo. Nulidade. Nulidade. O procedimento passa por três fases: (a) o pedido de qualquer interessado, de membro

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Tombamento das estações de metrô Liberdade, Armênia, Portuguesa Tietê e Santana. Ausência de notificação do proprietário sobre a instauração de procedimento administrativo. Art. 13, 14 e 15 da LM no 10.032/85. Ampla defesa e contraditório. – Procedimento administrativo. Nulidade. Nulidade. O procedimento passa por três fases: (a) o pedido de qualquer interessado, de membro do Conselho ou do órgão técnico de apoio, a que se segue (embora não mencionado na lei, especialmente nos dois primeiros casos) a análise da pertinência do pedido, como se nota da extensa justificativa feita no procedimento em questão (art. 13) (não há, ainda, um processo de tombamento); (b) verificado o interesse histórico ou artístico, o Conselho abrirá o processo de tombamento [ainda provisório, como se vê do art. 14 § 2o e 15] por resolução publicada no Diário Oficial do Município, de que o proprietário será notificado. Note-se que a notificação sucede à abertura do processo (art. 14); (c) qualquer interessado poderá opor-se ao tombamento no prazo de quinze dias, após o qual, na falta dela ou examinada a contestação, o Conselho decidirá pela manutenção ou não do tombamento, a ser homologada pelo Prefeito (art. 15). É o que ocorreu. – 2. Procedimento administrativo. Notificação. O impetrante não discute a pertinência e legalidade do tombamento em si, mas apenas o vício formal que alega. O impetrante foi devidamente notificado e eventual lapso administrativo estaria superado pela inércia da impetrante, que após tomar conhecimento da nulidade não a sinalizou à administração nem contestou o pedido no prazo que lhe foi oferecido. – Segurança denegada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000495121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019031-97.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1019031-97.2018.8.26.0053
7
Voto no AC-23.371/20
Apelação no 1019031-97.2018 10a Câmara de Direito Público
Apte: Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô
Apdo: Prefeitura Municipal de São Paulo
Origem: 13a Vara Faz Públ (Capital) Proc. no 1019031-97.2018
Juiz: Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi

MANDADO DE SEGURANÇA. Tombamento das estações de
metrô Liberdade, Armênia, Portuguesa Tietê e Santana.
Ausência de notificação do proprietário sobre a instauração de
procedimento administrativo. Art. 13, 14 e 15 da LM no
10.032/85. Ampla defesa e contraditório.
Procedimento
administrativo. Nulidade. Nulidade. O procedimento passa por
três fases: (a) o pedido de qualquer interessado, de membro do
Conselho ou do órgão técnico de apoio, a que se segue (embora
não mencionado na lei, especialmente nos dois primeiros
casos) a análise da pertinência do pedido, como se nota da
extensa justificativa feita no procedimento em questão (art. 13)
(não há, ainda, um processo de tombamento); (b) verificado o
interesse histórico ou artístico, o Conselho abrirá o processo de
tombamento [ainda provisório, como se vê do art. 14 § 2o e 15]
por resolução publicada no Diário Oficial do Município, de que
o proprietário será notificado. Note-se que a notificação sucede
à abertura do processo (art. 14); (c) qualquer interessado poderá
opor-se ao tombamento no prazo de quinze dias, após o qual,
na falta dela ou examinada a contestação, o Conselho decidirá
pela manutenção ou não do tombamento, a ser homologada
pelo Prefeito (art. 15). É o que ocorreu. 2. Procedimento
administrativo. Notificação. O impetrante não discute a
pertinência e legalidade do tombamento em si, mas apenas o
vício formal que alega. O impetrante foi devidamente
notificado e eventual lapso administrativo estaria superado pela
inércia da impetrante, que após tomar conhecimento da
nulidade não a sinalizou à administração nem contestou o
pedido no prazo que lhe foi oferecido. Segurança denegada.
Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1019031-97.2018.8.26.0053
7
1.
A sentença de fls. 430/433, declarada a fls.
476/478 denegou a segurança à impetrante, que pretende a anulação da
Resolução no 40/CONPRESP/2017, pela qual foram tombadas estações de
metrô situadas em suas propriedades. Custas e despesas na forma da lei; sem
honorários.
Apela a impetrante (fls. 480/492); afirma que a
decisão que determinou o tombamento de suas estações é nula em razão da
ausência de notificação do proprietário quando da instauração do processo,
conforme determina o art. 14 da LM no 10.032/85; o vício não foi sanado pelo
Ofício no 596-N/CONPRESP/2017, já que este foi expedido pela autoridade
impetrada e enviado à impetrante na véspera da reunião em que se decretou o
tombamento, pouco antes da prática do ato de homologação; a ausência de
notificação prévia impossibilitou que a impetrante impugnasse o
procedimento administrativo, violando seu direito ao contraditório e à ampla
defesa; discorre sobre a necessidade de alteração nas características físicas
das estações, ante a expansão das linhas de transporte sobre trilhos. Pede o
provimento do recurso.
Recurso tempestivo e preparado. Contrarrazões a
fls. 496/505. Parecer da Procuradoria Geral de Justiça a fls. 520/522,
opinando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
2.
Trata-se de mandado de segurança impetrando pela
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ em face do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1019031-97.2018.8.26.0053
7
que alega não ter sido notificada da abertura do processo de tombamento de
suas estações (Liberdade, Armênia, Portuguesa-Tietê e Santana), conforme
determina o art. 14, § 1o da LM no 10.023/85 e o art. 9o, item 1 do DL no
25/37. Consta dos autos que em 2004, através da Resolução no
26/CONPRESP/04 e da Resolução no 14/CONPRESO/14, a Secretaria
Municipal de Cultura abriu processo coletivo de tombamento de centenas de
imóveis classificados de especial interesse histórico-cultural nos termos da LM
no 13.885/04, dentre eles os que estão situadas as estações de metrô
Liberdade, Armênia, Portuguesa-Tietê e Santana; naquela ocasião, segundo
informações da autoridade coatora, não se procedeu à intimação dos
proprietários dos imóveis ante entendimento jurisprudencial consolidado que
afasta tal necessidade em hipótese de tombamento coletivo (fls. 20, 189/190,
210/214 e 278/302).
Após o início do tombamento coletivo, a Secretaria
de Cultura identificou alguns casos cuja análise do interesse histórico-
cultural seria mais adequada se feita tendo como foco grupos menores de
imóveis, com características comuns; nesse contexto, a fim de proceder à
análise técnica final do valor histórico-cultural de alguns imóveis específicos,
iniciou-se o processo administrativo 2017-0.029.859-0, que tratou dos
imóveis em que situadas as estações de metrô Liberdade, Armênia,
Portuguesa-Tietê e Santana; a impetrante, na condição de proprietária dos
imóveis, foi notificada em 24-11-2017 da existência do procedimento
administrativo e da reunião que seria realizada em 27-11-2017 para discussão
do assunto; na notificação há indicação de que o prazo para a contestação do
tombamento definitivo iniciar-se-ia apenas após a homologação do
tombamento (fls. 194). A impetrante não compareceu à reunião e em
18-12-2017, por meio da Resolução no 40/CONPRESP/17, foi determinando o
tombamento definitivo dos imóveis (fls. 35/36 e 37). A impetrante contestou
intempestivamente a decisão (fls. 228/251).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1019031-97.2018.8.26.0053
7
3.
A impetrante delimita o pedido na inicial, indicando
que "(...) não se está a discutir se os imóveis de propriedade da impetrante
preenchem ou não requisitos legais para o tombamento, mas apenas o vício
formal do processo administrativo levado a efeito pelo Secretário Municipal de
Cultura, que se materializa no vício e descumprimento legal aqui impugnado,
que se mostra desobediente ao due process of law. (...)"; em assim sendo, as
alegações que dizem respeito à pertinência do tombamento não serão
consideradas, por representarem inovação em sede recursal.
O vício formal mencionado pela impetrante consiste
em não ter sido notificada da abertura do processo de tombamento, conforme
determina o art. 14, § 1o da LM no 10.032/85. Segundo afirma, a única
comunicação que recebeu sobre o processo de tombamento foi o Ofício no 596-
N/CONPRESP/2017, de 22-11-2017, entregue em 24-11-2017 (fls. 194), às
vésperas da reunião em que se deliberou sobre o tombamento, realizada em
27-11-2017; alega que não houve tempo hábil para que tomasse
conhecimento e analisasse o processo administrativo de tombamento das suas
estações, impossibilitando-a de enviar um representante à reunião, já que da
notificação não constava horário e local.
4.
O pedido decorre de uma má compreensão da mal
redigida LM no 10.032/85 de 27-12-1985, de seguinte teor:
Art. 13. O processo de tombamento será iniciado a pedido de qualquer
interessado, proprietário ou não do bem respectivo, de membro do Conselho,
ou do órgão técnico de apoio, protocolado junto ao CONPRESP
. § único. O
pedido deve ser instruído com dados para localização do bem, acompanhado de
justificativa e documentação sumária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1019031-97.2018.8.26.0053
7
Art. 14. O processo será aberto por resolução do Conselho que será publicada
em até três dias úteis contados da data da resolução, pelo órgão técnico de
apoio, no Diário Oficial do Município e em pelo menos um jornal de grande
tiragem. § 1o. Independentemente da publicação referida neste artigo, deverá o
proprietário ser notificado. § 2o. Com a abertura do processo de tombamento o
bem em exame terá o mesmo regime de preservação do bem tombado até a
decisão final do Conselho.
Art. 15. Efetiva-se o tombamento por resolução do Conselho publicada no
Diário Oficial do Município, da qual caberá, no prazo de quinze dias, direito de
contestação por qualquer pessoa física ou jurídica, protocolada junto ao
CONPRESP. § único. Examinadas as contestações pelo Conselho, este decidirá
pela manutenção ou não do tombamento. Em caso de manutenção, será a
resolução homologada pelo Prefeito Municipal e levada para inscrição no
respectivo livro de tombo, não cabendo dela nenhum recurso.
5.
O procedimento passa por três fases: (a) o pedido de
qualquer interessado, de membro do Conselho ou do órgão técnico de apoio, a
que se segue (embora não mencionado na lei, especialmente nos dois
primeiros casos) a análise da pertinência do pedido, como se nota da extensa
justificativa feita no procedimento em questão (art. 13) (não há, ainda, um
processo de tombamento); (b) verificado o interesse histórico ou artístico, o
Conselho abrirá o processo de tombamento [ainda provisório, como se vê do
art. 14 § 2o e 15] por resolução publicada no Diário Oficial do Município, de
que o proprietário será notificado. Note-se que a notificação sucede à abertura
do processo (art. 14); (c) qualquer interessado poderá opor-se ao tombamento
no prazo de quinze dias, após o qual, na falta dela ou examinada a
contestação, o Conselho decidirá pela manutenção ou não do tombamento, a
ser homologada pelo Prefeito (art. 15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1019031-97.2018.8.26.0053
7
O impetrante, segundo informa, foi notificado em
24-11-2017 por ocasião da abertura do processo de tombamento (art. 14) e
contestou o pedido fora do prazo; o tombamento [provisório] foi mantido. Não
houve ofensa, mas descuido do impetrante ao manifestar-se no procedimento
administrativo: não compareceu à reunião e não se manifestou, nem mesmo
para indicar à autoridade coatora a nulidade formal que entendia ter ocorrido.
Eventual lapso administrativo ficou superado pela inércia da impetrante, que
após tomar conhecimento da nulidade não a sinalizou à administração,
mesmo tendo tempo hábil para tanto, já que a homologação da resolução de
tombamento ocorreu mais de vinte dias depois, em 18-12-2017, com
publicação na imprensa oficial em 21-12-2017 (fls. 215/217). Ainda, verifica-
se que não houve prejuízo à defesa e ao contraditório da impetrante no
procedimento administrativo, sobretudo considerando que o prazo para
contestar o tombamento iniciou-se apenas após a reunião realizada em
27-11-2017, conforme expressamente indicado na notificação de fls. 194;
aliás, verifica-se a fls. 228/250 que a impetrante contestou, porém
intempestivamente (fls. 251). A segurança foi bem denegada.
O voto é pelo desprovimento do recurso da
impetrante, com a observação do último parágrafo. Faculto às partes oporem-
se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator